Tribunal: TJSP
Processo: 1044382-05.2022.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Motorista de caminhão. Problemas nos ombros. Comprovação do nexo concausal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Motorista de caminhão. Problemas nos ombros. Comprovação do nexo concausal e da incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Auxílio-acidente devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947). A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.
TUTELA ESPECÍFICA. Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.